Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720843-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LORENZON APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELO DESERTO O apelante, Carlos Alberto Lorenzon, interpôs apelação sem o recolhimento do preparo. Devidamente intimado para recolhê-lo em dobro (ID 60176349), o apelante não se manifestou (ID 60708919). Assim, não conheço do apelo por ser deserto. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator